Tribunal: TJMT
Processo: 1054320-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054320-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINA DIAS BARROS - CPF: 027.314.091-42 (RECORRENTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1054320-94.2023.8.11.0001.

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida(s): BRUNA CAROLINA DIAS BARROS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213572244, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) A inocorrência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Motevidéu/Uruguai, com conexões em Porto Alegre-RS e Viracopos-SP.

Afirma que o voo de ida ocorreu dentro da normalidade, sendo que o voo de retorno estava agendado para o dia
03/09/2023
, às
17h15min
, com chegada ao destino prevista para as
00h45min
do dia
04/09/2023
.

No entanto, foi surpreendida com o atraso do voo de conexão em Viracopos-SP, sendo a autora realocada em outro voo para as
09h10min
do dia
05/09/2023
,
chegando ao destino às
11h00min da aludida data
,
ocasionando o atraso de aproximadamente 34
(trinta e quatro) horas

após o horário inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, afirma que o voo contratado pela demandante sofreu atraso por motivos técnicos operacionais, inexistindo o dever de indenizar.

A respeito da indenização por
danos morais
, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
”
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo internacional contratado pela autora,
culminando na chegada ao destino aproximadamente 34 (trinta e quatro) horas após o horário inicialmente previsto
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO
. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO.
ATRASO DE 28 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1010194-70.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

(grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 10
.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024